Tribunal: TJDFT
Processo: 0754238-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PERDA DA PROPRIEDADE QUE DECORRE DA APREENSÃO DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). NÃO SE EXIGE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE QUEM NÃO SEJA PROPRIETÁRIO E/OU NÃO TINHA A POSSE DO BEM AO TEMPO DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. Afirmam que o IPVA no âmbito do Distrito Federal acerca do fato gerador do referido imposto (Lei 7.431/85) é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Esclarece que a apreensão do veículo, determinada por decisão judicial, encontra-se em conformidade com as normas de direito, pois, existe investigação e apuração de suposta prática criminosa. Afirmam que os elementos dos autos evidenciam não se tratar de nenhuma das figuras delitivas onde a legislação prevê a não incidência do IPVA. Não cabendo interpretação analógica da norma. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o veículo, de sua propriedade, foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal, em 03/06/2020. O processo 0723884-47.2020.8.07.0001, foi sentenciado e está em fase de julgamento das apelações. Aduz que desde 03/06/2020 não tem a posse do veículo.
III. Questão em Discussão
4. Controvérsia que reside em estabelecer a existência (ou não) de responsabilidade do Autor/recorrido quanto ao pagamento do IPVA a partir de período em que o veículo de sua propriedade teria sido apreendido para fins de apuração em processo criminal.
IV. Razões de Decidir
5. A responsabilidade tributária fica afastada durante o período de indisponibilidade do bem, uma vez que são atributos da propriedade o seu uso e gozo, e, com a apreensão do automóvel, o recorrido, a toda evidência, não está no domínio do bem. Portanto, os débitos indicados não devem subsistir.
6. A responsabilidade pela obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, ainda que temporária. Sentença que não merece reparos. Nesse sentido: Precedentes: Acórdão 1705038, 07183786820228070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1721598, 07043584420238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. DISPOSITIVO
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 85 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei 7.431/85;
Art. 85 do CPC,

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1705038, 07183786820228070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1721598, 07043584420238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada